Tribunal: STF
Processo: RE 153646
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
VENCIMENTOS  - REAJUSTE - DECRETO-LEI Nº 2.335/87 x LEI
Nº  7.730/89. O  fato de o  Decreto-Lei nº  2.335/87 haver previsto a
determinação  da Unidade de  Referência de Preços mediante a variação
do  Indíce de  Preços ao  Consumidor de  certo trimestre, revelando-a
como  própria a  incidência a  cada mês  do trimestre subseqüente não
conduz  a  existência   de  direito  adquirido   a  percepção  destes
devidamente  atualizados. A  entrada em  vigor de  lei dispondo sobre
nova  sistemática  de  correção,  com  aplicação  imediata,  afasta a
possibilidade  de se  cogitar  de retroatividade.  Preserva-se  sob a
regência  do sistema  anterior apenas  o mês  em curso, apanhado pelo
novo  diploma legal.  Publicada a  Lei nº  7.730 em  31 de janeiro de
1989,  isto em face da conversão da Medida Provisória nº 32/89, de 15
de  janeiro de 1989, descabe alegar a existência de direito adquirido
a  correção  dos  vencimentos de  fevereiro  em   26,05%,  relativa a
Unidade  de Referência de Preços - URP dos meses de setembro, outubro
e novembro.